Tribunal: STF
Processo: RHC 232192
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Inadequação da via eleita. dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem no HC 753.986, no Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “o referido aumento da pena-base fora realizado com fundamento em elementos que já integram o tipo penal do crime de estupro de vulnerável, pelo contrário do alegado na r. decisão recorrida”. Afirma que “estamos diante de uma grande dúvida acerca da quantidade de crimes praticados, e, em obediência ao Princípio In Dubio Pro Reo, não se pode aplicar a fração máxima de aumento de pena referente ao crime continuado, de 2/3 (dois terços)”.



    3. Decido.



    4. O recurso não deve ser provido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    7. E mais: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    8. No caso dos autos, “[é] razoável a fundamentação que justifica a exasperação da pena-base tendo em vista a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado e que extrapolam os elementos típicos inerentes à figura penal cominada. (...) Inexiste excesso no quantum da exasperação quando, presentes diversos vetores negativos, a pena foi fixada abaixo do termo médio. Dosimetria efetuada segundo os critérios de discricionariedade regrada que naturam a individualização da pena” (RHC 117.806, Redator para o acordão o Min. Edson Fachin). 



    9. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ: 



    [...]



    No caso em apreço, verifica-se que há extrema gravidade na conduta do Paciente que justifica o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), considerando que ele manteve relações desprotegidas com a vítima, a expôs a pornografia, determinando-lhe que imitasse as condutas exibidas nas imagens, além de ter cometido os fatos antes de ela ter sua menarca. Tais circunstâncias não são inerentes ao tipo penal. 



    Por fim, foi adequada a majoração da pena pela continuidade delitiva à razão de 2/3 (dois terços), pois consta que a vítima sofreu os abusos sexuais dos 10 (dez) aos 12 (doze) anos de idade, sendo que ocorriam pelo menos dois constrangimentos por mês, perfazendo 24 (vinte e quatro) condutas, justificando, portanto, a eleição da fração máxima. [...].



    10. Assim como consta no parecer Ministerial, à “luz do disposto no art. 59 do Código Penal, é válida a exasperação da pena-base quando, em razão da aferição negativa da culpabilidade, extrai-se maior juízo de reprovabilidade do agente diante da conduta praticada (HC 132990, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 16/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 22-06-2017 PUBLIC 23-06-2017)”.



    11. Não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator